Tribunal: TJSP
Processo: 2284573-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA – DESNECESSIDADE. Manutenção da decisão proferida na primeira instância - Ausência de prejuízo à agravada - Aplicação do princípio "pas de nullité sans grief" - Agravada não intimada previamente.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE – VERBA SALARIAL - IMPENHORABILIDADE. Decisão agravada que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA – DESNECESSIDADE. Manutenção da decisão proferida na primeira instância - Ausência de prejuízo à agravada - Aplicação do princípio "pas de nullité sans grief" - Agravada não intimada previamente.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE – VERBA SALARIAL - IMPENHORABILIDADE. Decisão agravada que reconheceu a impenhorabilidade da quantia alcançada pelo SISBAJUD em conta bancária de titularidade da executada por tal valor ter natureza salarial e ser inferior a 40 salários mínimos – Inconformismo do exequente – Pretensão de reforma – Descabimento - Executada que demonstrou a natureza salarial do valor bloqueado, o qual é muito inferior a 50 salários-mínimos - Impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - Autorização legal apenas para constrição de salários que excedam a cinquenta salários-mínimos mensais (art. 833, § 2o, do CPC) – Regra que não deve ser mitigada – Precedentes desta C. Câmara - Quantia bloqueada que é inferior a quarenta salários-mínimos - Impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC - Proibição legal alcançando não apenas valores depositados em caderneta de poupança, mas também os mantidos em conta corrente e aplicações financeiras – Decisão mantida.

Recurso não provido.